Tribunal: STF
Processo: ACO 3520
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Estado da Bahia contra a União, em que o autor noticia que, a despeito da anunciada alteração de critérios na sistemática de distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde, que visa a compensar defasagens relacionadas à quantidade de vacinas remetidas ao Estado, a União continua enviando-lhe doses em número inferior ao devido.  
    Aduz que persiste grave defasagem de mais de 1 milhão de imunizantes no Estado da Bahia, o que viola o imperativo de redução das desigualdades regionais, bem como os princípios federativo e da igualdade e ofende, ainda, o direito à saúde da população baiana.  
    Sustenta, em suma, que  
    “20. Depreende-se, portanto, que, a partir de 27 de julho de 2021, foi deliberado o ajuste dos critérios de distribuição para permitir que, com o progresso da vacinação por faixa etária decrescente, nenhum Estado fique prejudicado no progresso do processo de vacinação e nem na implementação da cobertura vacinal mais eficiente, para o que seriam compensados os que haviam recebido até então menos doses de vacinas, sobretudo pelo maior continente populacional de outros Estados quanto a grupos prioritários.
    21. Não obstante isso, a compensação tem sido, quanto ao Estado da Bahia, manifestamente retardada, encontrando-se praticamente estacionada no mesmo patamar, com fluxos e refluxos, além de não se embasar em dados populacionais que sejam mais seguros, precisos e esteja suficientemente institucionalizados.
    22. Observe-se que, desde o início da vacinação, em janeiro de 2021, a menor provisão de vacinas para o Estado da Bahia fez com que houvesse sucessivas e constantes interrupções da aplicação de vacinas, tanto de 1ª, quanto de 2ª doses, exemplificando-se com as notícias extraídas de veículos de comunicação, dando conta da paralisação em 9 de março3 , 6 de abril4 , 8 de julho5 , 23 de julho.
    23. E, como exposto, este déficit alcança a monta de mais de 1 milhão de vacinas que não foram disponibilizadas à população baiana, quer pela efetiva inocorrência da compensação gradual quanto ao Estado da Bahia, quer, também, pela inconsistência das bases populacionais que nortearam a distribuição.
    […]
    26. Infere-se que, no período de 13 a 18 de agosto de 2021, com as remessas que foram destinadas ao Estado da Bahia, a defasagem de vacinas a ser compensada era de 1.005.163, em 13 de agosto, passando para 1.079.778 em 16 de agosto, e chegando a 1.025.608 em 18 de agosto, o que denota inexistir efetiva e progressiva compensação.
    […]
    32. A partir do quanto exposto, evidencia-se que a provocação da tutela jurisdicional pela propositura da presente ação encerra pretensão que não se insere nem como ativismo e nem como judicialização da política, posto que o Estado da Bahia impugna a ausência de compensação, em contrariedade até mesmos aos critérios e determinações fixadas, tratando-se, então, de mero e efetivo cumprimento do Plano Nacional de Imunização, bem como a equivocada base populacional adotada, que não pode ser outra senão a partir das bases do IBGE, com suas estimativas e projeções referentemente à população total e à população na faixa etária de 18 a 59 anos.
    […]
    39. Dessarte, não subsiste alternativa senão a provocação da tutela jurisdicional, inclusive em sede de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à Ré que, tanto em função da ordem constitucional, como dos critérios ajustados e em implementação, tendo em vista o insuportável déficit que vem sofrendo o Estado da Bahia, promova a sua compensação integral no prazo máximo de 10 dias, contados do recebimento da liminar, persistindo, então, com as remessas regulares de doses, consoante o Plano Nacional de Imunização.” (documento eletrônico 1, p. 6-20)  
    Ao final da petição, requer a concessão de tutela liminar de urgência, inaudita altera parte, para que  
    “a União que proceda à remessa para o Estado da Bahia do quantitativo necessário de doses de vacinas contra a covid-19 para compensar integralmente o déficit de vacinas existente em até 10 dias do recebimento da ordem judicial, que se encontra, atualmente, no montante de 1.005.637, devendo, para tanto, adotar os dados de projeção do IBGE para a população entre 18 e 59 anos.” (documento eletrônico 1, p. 21).
    A União apresenta manifestação (documento eletrônico 17), em que afirma que o autor carece de interesse processual, porque esta ação foi ajuizada apenas quatro dias após o protocolo do expediente administrativo relativo ao tema, permanecendo a questão sob análise no âmbito do Ministério da Saúde. 
    A ré enfatiza, ainda, o caráter tripartite do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19 (PNOV), bem como as recentes alterações levadas a efeito para equalizar a distribuição das vacinas em território nacional, aduzindo que “ao que parece, o Estado da Bahia, por discordar das conclusões encampadas pelo CONASS e demais instâncias deliberativas, pretende desconstituir, mesmo que temporariamente, a metodologia empregada para o rateio de imunizantes na 34ª Pauta de Distribuição e seguintes” (documento eletrônico 17).
    Assevera, também, que:
    “Como visto, em sua petição inicial, o Estado da Bahia alega que o Ministério da Saúde teria lhe repassado quantidade de doses inferior à devida, o que geraria um déficit superior a 1 milhão de imunizantes. No entanto, o cálculo de vacinas elaborado pelo autor, segundo a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde (doc. anexo), “parte de premissas equivocadas para apuração do suposto quantitativo de doses de imunizantes que seriam devidas ao ente federativo, porquanto considerou como parâmetro a população total do Brasil, ao passo que a política pública e os programas pactuados no âmbito do MS, com participação do CONASS e CONASEMS consideraram grupos prioritários, em uma primeira fase, e, a partir da 34ª pauta, a população maior de 18 anos”. Noutras palavras, para aferir a quantidade de doses a que tem direito, o Estado deve verificar a representatividade da sua população adulta (maior de 18 anos) sobre o montante da população adulta brasileira. 
    […]
    Em última análise, como explica a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde (doc. anexo), a metodologia adotada pelo Estado da Bahia tem por efeito uma mensuração da representatividade populacional distinta daquela resultante dos parâmetros definidos no âmbito do Ministério da Saúde com participação do CONASS e CONASEMS , o que tornaria o ente destinatário de número maior de vacinas do que aquele resultante do emprego da metodologia definida conjuntamente pelos entes federados. 
    […]
    A Consultoria Jurídica da União junto ao Ministério da Saúde ainda ressalta que ‘o ESTADO DA BAHIA tem experimentado gradativa evolução na proporção quantitativa de todas as doses distribuídas pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, como se detecta, sem dificuldades, na análise das pautas 37 a 43, em que os percentuais foram os seguintes: 6,49%, 6,51%, 6,56%, 6,52%, 6,67%, 6,70% e 6,74%, sendo horizonte próximo o atingimento da meta de imunização, ou seja, de 6,98%’.
    […]
    Assim, aplicando-se corretamente a metodologia de distribuição de vacinas, conclui-se que o Estado da Bahia não se encontra em déficit no recebimento de doses. Na verdade, está prestes a alcançar o percentual correspondente ao da representatividade da sua população adulta.”
    Ressalta o periculum in mora inverso acaso deferida a liminar, pois “os calendários de vacinação dos demais entes políticos poderão ser gravemente prejudicados”, e requer o indeferimento da tutela provisória de urgência.
    Instado a se manifestar, o autor aduz a impertinência da preliminar de interesse processual, pela desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Afirma, ainda, que:
    “Desse modo, a própria manifestação da União é uma confissão e reconhecimento da pertinência da pretensão do Estado da Bahia, eis que, malgrado a tergiversação e o caráter oblíquo das alegações, reconhece que persiste significativa defasagem entre o número de doses que deveria ter sido recebida pelo Estado da Bahia e o número de que lhe foi efetivamente entregue. 
    […]
    Desse modo, tem-se que: a) há déficit que deve ser compensado imediatamente, mesmo em se considerando a população adulta, como reconhecido pela União; b) e que o déficit é ainda maior em se considerando a população adulta mais a de adolescentes, já em vacinação, e crianças, brevemente incluídas no processo de vacinação, justificando-se sobremodo considerar a população total, mas, mesmo tendo em vista a população de adultos, o déficit do Estado da Bahia é considerável e deve ser imediatamente compensado.”
    É o relatório necessário. Passo a decidir sobre a cautelar requerida.  
    Bem examinados os autos, reconheço, de início, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente ação, nos termos da alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que instaurado conflito entre a União e Estado- Membro.
    Atento às peculiaridades do caso concreto e visando incentivar a solução amigável da demanda, designo audiência virtual (por videoconferência) de conciliação, para o dia 18 de outubro de 2021, às 15 horas (horário de Brasília/DF), solicitando-se o apoio necessário ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução 697/2020. Atuará como conciliadora a juíza auxiliar deste Ministro.
    Para a boa organização dos trabalhos, esclareço que as partes deverão indicar os representantes que farão uso do direito de palavra, bem como o e-mail para o qual o link de acesso à reunião será enviado, até o dia 8 de outubro de 2021. Cada uma das partes poderá indicar até 1 (um) representante para manifestação oral de até 10 (dez) minutos de duração, com teor eminentemente propositivo, levando em consideração o intuito da audiência, que é de formação de consenso.
    Publique-se e intime-se.  
    Brasília, 1º de outubro de 2021.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator